Tribunal: CARF
Processo: 10680.723245/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723245/2009-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.083 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Interessado
HELCIO GERALDO DE OLIVEIRA CORREA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Deve ser suprida a contradição verificada no acórdão através de lapso
manifesto de escrita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-007.971, de 01 de dezembro de
2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, reeditando o seu dispositivo
analítico, nos seguintes termos: “Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
restabelecimento das Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal originalmente
declarados. Vencido o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, que deu provimento parcial em
menor extensão.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2201-007.971, em
01/12/2020. A decisão foi assim registrada:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723245/2009-05
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator, que deu
provimento apenas parcial. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo.

Entretanto, verificou-se inexatidão material devida a lapso manifesto na parte do
acórdão, qual seja, o fato de que foi dado provimento ao recurso voluntário. Não obstante, o voto
condutor deu provimento parcial em maior extensão, mantendo o entendimento exarado pelo
relator do voto vencido quanto às áreas de pastagens.

Por tratar-se de inexatidão material devida a lapso manifesto, este Julgador opôs
os presentes Embargos Inominados, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF para
saneamento da contradição, com a reinclusão em pauta de julgamento.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecidos.

Da Contradição

É manifesta a contradição entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento
(acórdão). O dispositivo do voto vencedor foi exarado nos seguintes termos:
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário em maior
extensão, para reconhecer a improcedência da glosa da ARL.

Nesse sentido, a parte do acórdão recorrido, a meu ver, deveria ter registrado o
provimento parcial.

Assim sendo, entendo que o resultado do julgamento colegiado dever ser alterado
e integrado ao julgado nos termos abaixo:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o restabelecimento
das Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal originalmente declarados.
Vencido o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, que deu provimento parcial em
menor extensão.

Destarte, o presente recurso dever ser acolhido.

Conclusão

Diante do Exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração
opostos para, sem efeitos infringentes, suprir a contradição assinalada.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.083 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723245/2009-05

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital